Tribunal: TJES
Processo: 5020420-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020420-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER LEONIA AGUSTINHO MENDES ZANOTTI GIESTAS
RECORRIDO: BRITANIA ELETRONICOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020420-30.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JENNIFER LEONIA AGUSTINHO MENDES ZANOTTI GIESTAS

RECORRIDA: BRITÂNIA ELETRÔNICOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JENNIFER LEONIA AGUSTINHO MENDES ZANOTTI GIESTAS em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de BRITANIA ELETRONICOS S.A. A presente análise detém-se, portanto, sobre a insurgência da parte autora, que busca a reforma da decisão de primeira instância, almejando a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que a demora no estorno do valor pago por um produto defeituoso lhe causou prejuízos de ordem extrapatrimonial.

A Recorrente ajuizou a presente ação indenizatória alegando, em síntese, que adquiriu uma "Chaleira Elétrica Philco PCHD 1,7L Digital Glass" no
valor de R$ 217,74
(duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). Contudo, o produto apresentou “defeito”, o que motivou a solicitação de estorno do valor pago, mediante a devolução do produto. A Recorrente afirma que, apesar de ter cumprido com todas as exigências da empresa ré, o estorno não foi realizado, o que lhe causou transtornos e prejuízos de ordem moral.

O Juízo de primeira instância, ao analisar o caso, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que, embora a autora tenha experimentado um aborrecimento, a situação narrada não configurou dano moral indenizável.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado alegando que a demora no estorno do valor pago lhe causou prejuízos de ordem moral, consubstanciados na perda de tempo útil, no descaso da empresa ré para com o consumidor e no desvio produtivo.

Analisando o caso dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A reparação moral exige algo mais do que a simples falha na prestação do serviço ou o descumprimento contratual, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

Não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

No caso dos autos, a Recorrente não comprovou que a demora no estorno do valor pago tenha lhe causado qualquer tipo de prejuízo que possa ser considerado relevante para fins de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC/15).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)